Tribunal: TJES
Processo: 0002586-54.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002586-54.2016.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALASCE DE JESUS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES. ILEGALIDADE NA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única de Jaguaré/ES que condenou o réu por furto simples (art. 155, caput, CP) à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 141 dias-multa, pleiteando exclusivamente a redução da pena de multa para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena de multa aplicada deve ser reduzida diante da readequação da pena-base e do afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador reconhece que apenas os
antecedentes
ostentados pelo réu autorizam valoração negativa na primeira fase da dosimetria, pois há condenações transitadas em julgado nas ações penais n.º 0001194-41.2013.8.08.0047 e 0000300-65.2013.8.08.0047.

4. A negativa da
personalidade
é afastada porque condenações não utilizadas para reincidência só podem ser valoradas como antecedentes, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 500.419/DF).

5. A negativação do
comportamento da vítima
é afastada porque tal circunstância, segundo jurisprudência do STJ, deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, salvo contribuição efetiva da vítima para o fato (AgRg no AREsp 2.157.484/CE).

6. A redução das circunstâncias judiciais negativas impõe a fixação da
pena-base
em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão.

7. A compensação entre a agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP) e a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP) mantém a pena intermediária inalterada.

8. A inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase torna definitiva a pena privativa de liberdade fixada.

9. A pena de
141 dias-multa
mostra-se desproporcional após a revisão da pena-base, sendo adequada sua redução para
15 dias-multa
, mantendo-se o valor unitário e observando-se a simetria entre as penas.

10. O regime inicial
semiaberto
é mantido devido à reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em razão da reincidência (art. 44, III, CP), assim como o sursis penal (art. 77, II, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1, A personalidade e o comportamento da vítima não podem ser valorados negativamente quando não há elementos concretos que extrapolem condenações usadas como antecedentes ou quando a vítima não contribui para o fato.

2. A redução da pena-base impõe a proporcional diminuição da pena de multa, garantindo simetria entre as sanções.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, III; 59; 61, I; 65, III, d; 77, II; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 500.419/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.08.2019, DJe 15.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALASCE DE JESUS GOMES
por encontrar-se inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
SEMIABERTO
, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

A Defesa apresentou razões recursais (ID nº 16982895), na qual postula a redução da pena de dias-multa aplicada, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 16982897), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17020548), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALASCE DE JESUS GOMES
por encontrar-se inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
SEMIABERTO
, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

A Defesa apresentou razões recursais (ID nº 16982895), na qual postula a redução da pena de dias-multa aplicada, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal
,
narrando que:

“(...) no dia 05 de dezembro de 2016, no Supermercado Sartori, situado na Rua Uirapuru, ao bairro Irmã Tereza, nesta cidade e comarca de Jaguaré, o denunciado de forma livre e consciente, com manifesto animus furandi, subtraiu para si, coisa alheia móvel, pertencente a vítima Fabio Antônio Sartori, consistente em três (03) óleos de amêndoas da marca Paixão e um (01) creme para cabelo da marca Seda, conforme elementos de convicção constantes nos autos.

Infere-se do inquérito policial, que o denunciado subtraiu produtos de beleza do Supermercado Sartori, escondendo os produos sob às roupas e oportunamente tentou sair do estabelecimento comercial. Porém, o denunciado foi visto pelos funcionários e oportunamente ao tentar sair do local, foi detido pelos funcionários na posse dos referidos objetos.

Cumpre destacar que o crime foi consumado uma vez que a jurisprudência aponta que a posse mansa e tranquila da res é são prescindíveis para consumação do delito.

(...)”

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim unificado, além dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, impõe-se tecer algumas outras considerações.

Consoante a sentença condenatória, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes, a personalidade e o comportamento da vítima, sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
: é a reprovabilidade da conduta; nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal da espécie, nada tendo que se valorar;
Antecedentes
: conforme já fundamentado acima, o acusado possuí condenações transitadas em julgado posterior ao crime processado nestes autos (Guia de Execução Criminal nº 0008211-09.2009.8.08.0035), portanto tal circunstância deve ser valorada;
Conduta Social
: não há elementos nos autos que possibilitem a análise da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade
: por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). No caso dos autos, há dados concretos que permitem considerar negativa tal circunstância judicial. Digo isto, pois, verifico do contexto probatório, que o ora réu responde, além deste processo, aos autos das Ações Penais nºs 0002016-34.2017.8.08.0065 e 0000505- 30.2019.8.08.0065, perante este Juízo. Tais circunstâncias, no mínimo, demonstram que sua personalidade é desviada dos valores jurídico-criminais e portando devem ser valoradas, especialmente por apontar não ser o crime contra a vida um episódio acidental na vida do réu. Neste ponto, importante mencionar lição de abalizada doutrina: "A personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299);
Motivos do crime
: O motivo do delito é próprio do tipo, razão pela qual deixo de valorá-la;
As circunstâncias do crime
: as circunstâncias do crime são as normais da espécie;
Consequências do crime
: As consequências do crime são as próprias do tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;
Comportamento da vítima
: desfavorável, já que a vítima em nada contribuiu para a ação criminosa.”

No que diz respeito aos
antecedentes
, adequada a sua valoração negativa, eis que o réu ostenta condenações transitadas em julgado nos autos das seguintes ações penais: nº 0001194-41.2013.8.08.0047 e nº 0000300-65.2013.8.08.0047.

Já quanto à
personalidade
, o Juízo
a quo
consignou que é “desviada dos valores jurídico-criminais e portanto devem ser valoradas, especialmente por apontar não ser o crime contra a vida um episódio acidental na vida do réu”, contudo é entendimento assente na jurisprudência que “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

No que se refere ao
comportamento

da vítima
, o Juízo
a quo
consignou que é “desfavorável, já que a vítima em nada contribuiu para a ação criminosa”, entretanto a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comportamento da vítima
“é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra
(AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Desse modo, verificando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, houve o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), ante condenação transitada em julgado não atingida pelo período depurador e não utilizada na primeira fase, e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Portanto, diante da correta compensação da circunstância atenuante com a agravante descrita, mantenho a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Sem causas de aumento ou diminuição de pena. Nesse sentido, torno
DEFINITIVA
a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em relação à pena de dias-multa, a MM. Juíza justificou a sua fixação em 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, com base no entendimento de que “a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade dosada”.

Assim, tendo em vista o afastamento das circunstâncias valoradas na primeira fase da dosimetria e a consequente redução da pena privativa de liberdade, reputo desproporcional o patamar da pena de dias-multa fixado.

Conforme já tratado anteriormente, foi mantida apenas a valoração negativa dos
antecedentes
(art. 59, CP), uma vez que o réu possui condenações transitadas em julgado, razão pela qual reduzo a pena do apelante para
15 (quinze) dias-multa
.

Ato contínuo, na segunda fase, houve a compensação de atenuantes e agravantes. Da mesma forma, na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena em
15 (quinze) dias-multa
.

Tendo em vista a reincidência do recorrente, aplicando-se a regra geral prevista nos §§2º e 3º, do CP, mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mantenho a sentença
a quo
intacta, visto que se trata de hipótese incabível, nos termos do art. 44, inciso III, do CP.

Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, inciso II, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a
pena do réu para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
15 (quinze) dias-multa.

É como voto.